Tribunal: STF
Processo: ARE 1463462
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Inconformismo diante de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade - Incidência das contribuições sociais do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS - Possibilidade - Inteligência do art. 13, §1º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar nº 87/1999 (Lei Kandir) - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Constitucionalidade e legalidade da multa moratória, fixada em 20% do valor do imposto, bem assim da cobrança concomitante com juros de mora, por terem fundamentos jurídicos diversos CDAs que preenchem todos os requisitos legais - Execução fiscal versando sobre ICMS declarado pelo próprio contribuinte, portanto, sobre cobrança decorrente de autolançamento, que prescinde de procedimento administrativo - Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 155, II, e 195, I, a, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e da contribuição para o PIS na base de cálculo do ICMS.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É que, a análise da inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores referentes a contribuição para o PIS e da COFINS revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, destaco a ementa do julgamento do ARE 1.354.207-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 10.02.2022:



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1369032, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.03.2022, ARE 1.322.745, de relatoria do Min. Luiz Fux , DJe de 07.05.2021, ARE 1.361.926, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2022, ARE 1.348.984, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJ 27.01.2022, ARE 1.345.256, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 3.11.2021, ARE 1.344.638, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, ARE 1.053.237, de minha relatoria, DJe de 26.09.2017, ARE 1.357.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.02.2022.



    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente